Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-53.2022.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-53.2022.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: JOMARLI DOS SANTOS DAMASIO

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE ITUBERA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E REGISTRAL.
RECURSO DE
APELAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE OS PONTOS RELEVANTES PARA O DESLINDE DO FEITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. MÉRITO. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PRECISA E INEQUÍVOCA DO DIREITO REAL TRANSACIONADO NA ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE LAUDÊMIO QUANDO O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO DISPENSA
A COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente dúvida suscitada por Oficial de Registro de Imóveis, mantendo a exigência de retificação de escritura pública de compra e venda de imóvel foreiro e de comprovação de pagamento de laudêmio.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é legítima a exigência de retificação da escritura pública para que conste, expressamente, que o objeto da transação é o "domínio útil", em observância ao princípio da especialidade objetiva; (ii) é cabível a exigência de comprovação de pagamento de laudêmio quando a própria municipalidade atesta sua inexigibilidade para o caso concreto; e (iii) a sentença que não acolhe um dos argumentos da parte, mas se pronuncia sobre a matéria, pode ser considerada nula por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. O não acolhimento de uma tese jurídica não se confunde com a ausência de fundamentação. Se o juízo se manifesta sobre a questão controvertida, apresentando os motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

4. A qualificação registral, pautada pelo princípio da especialidade objetiva, demanda que o título apresentado a registro descreva o direito real transacionado de forma precisa e inequívoca, não cabendo ao Oficial Registrador realizar interpretações para suprir ambiguidades. Assim, é correta a exigência de que a escritura consigne expressamente a transferência do "domínio útil", e não do "imóvel", para garantir a segurança jurídica e a fé pública do registro.

5. A exigência de comprovação de pagamento de laudêmio torna-se desarrazoada e desproporcional quando o próprio ente competente para sua arrecadação declara formalmente a sua inexigibilidade. Impor à parte a apresentação de um comprovante de quitação de débito inexistente configura obstáculo indevido ao seu direito de propriedade e de registro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a exigência de comprovação de pagamento do laudêmio.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a exigência de retificação de escritura pública para que conste expressamente a transferência do domínio útil de imóvel foreiro, em estrita observância ao princípio da especialidade objetiva. 2. Deve ser afastada a exigência de comprovação de pagamento de laudêmio quando o próprio ente tributante atesta, em documento oficial, a sua inexigibilidade para a transação."

Dispositivos relevantes citados:
art.
176 da Lei nº 6.015/73
212;
arts. 72, §7º, 171, VII do CNP-BA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000576-53.2022.8.05.0135
, em que figuram como apelante
JOMARLI DOS SANTOS DAMASIO
e como apelada
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE ITUBERA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .